Tribunal: TJSP
Processo: 1502975-57.2018.8.26.0270
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ivo de Almeida
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000121888
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1502975-57.2018.8.26.0270, da Comarca de Itapeva, em que é apelante ADRIAN
STIVEN CORREIA DE SALES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DERAM PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO A FIM DE REDUZIR AS PENAS DO
ACUSADO PARA 05 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO E 500 (QUINHENTOS)
DIAS-MULTA, NO PISO, MANTIDA, NO MAIS, A R. SENTENÇA. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente) e PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
IVO DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1502975-57.2018.8.26.0270 -Voto no 23.720
Apelação Criminal no 1502975-57.2018.8.26.0270
Apelante: Adrian Stiven Correia de Sales
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Itapeva
Voto no 23.720 DIG
Vistos.
Pela r. sentença de fls. 110/116, cujo relatório se adota,
ADRIAN STIVEN CORREIA DE SALES foi condenado, pela prática do crime
previsto no art. 33, “caput”, c.c o art. 40, II, ambos da Lei 11.343/06, ao
cumprimento de sete (07) anos de reclusão, no regime inicial fechado, e ao
pagamento de setecentos (700) dias-multa, no piso. Indeferido o apelo em
liberdade.
Sua defesa recorreu e sustenta que o acusado trazia
consigo a droga para consumo pessoal. Requer, assim, a absolvição por insuficiência
de provas. Alternativamente, busca a desclassificação para o art. 28 da Lei
11.343/06, ou, ainda, o afastamento do aumento imposto na pena-base, pois a
quantidade de droga, ao contrário do exarado na sentença, não é excessiva. Busca,
também, a aplicação da menoridade relativa e do privilégio. Por fim, alega não
existirem provas de que o tráfico imputado estivesse sendo praticado nas imediações
de estabelecimento de ensino, motivo pelo qual a majorante deve ser afastada (fls.
119/123).
Contra-arrazoado recurso (fls. 137/139), manifestou-se
a douta Procuradoria Geral de Justiça pelo seu não provimento (fls. 161/169).
É em síntese o relatório.
A denúncia foi no sentido de que no dia 17 de
dezembro de 2018, por volta de 20h30, na Rua José Celestino dos Santos, no199,
Itapeva, ADRIAN ATIVEN CORREIA DE SALES trazia consigo, nas
proximidades de estabelecimento de ensino, para fins de entrega ao consumo de
terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar,
cem (100) pedras de crack, com peso aproximado de 07,01 gramas (sete gramas e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1502975-57.2018.8.26.0270 -Voto no 23.720
um centigrama).
Com efeito.
A materialidade delitiva restou comprovada pelo auto
de prisão em flagrante (fls. 01), boletim de ocorrência (fls. 07/09), auto de exibição e
apreensão (fls. 10), laudo de constatação preliminar (fls. 13/15), laudo de exame
químico-toxicológico (fls. 100/103) e pelas demais provas colhidas nos autos.
A autoria também é induvidosa.
O acusado, preso em flagrante, na Delegacia,
permaneceu em silêncio (fls. 05). Sob o contraditório, declarou que as drogas eram
suas, recebidas de presente de seu irmão para consumirem juntos, pois faziam uso de
30 a 40 pedras por dia. (cf. mídia).
Os policiais militares, Dangelo Correa Rodrigues e
Carolina Robles Leite Dias, sob o contraditório, relataram que, durante
patrulhamento, notícia via 190 deu conta de que no local dos fatos estava havendo
tráfico de drogas. Em diligência, avistaram o acusado sem camisa, com um boné nas
mãos, que se portou de maneira suspeita. Realizaram a abordagem e dentro do boné
foram localizados dois “sacolés” contendo crack, aproximadamente 100 “pedras”
(cf. depoimento gravado em CD).
Nesse contexto, não obstante a alegação do acusado no
sentido de que as drogas tinham como destino o consumo pessoal, a quantidade
apreendida, dividida em 100 porções, prontas para a entrega ao consumo de
terceiros, e as circunstâncias da prisão, que ocorreu em local já conhecido como
ponto de venda de drogas, conforme asseverado pelos policiais que participaram da
ocorrência, impõem a manutenção da condenação por tráfico de drogas, não
havendo falar em absolvição ou desclassificação para o art. 28 da Lei 11.343/06.
Importante destacar, “ad argumentandum”, que a
condição de usuário não exclui, por si só, a culpabilidade do agente pelo crime de
tráfico, visto que em muitos casos, o usuário se vale da mercancia ilícita para prover
o sustento do próprio vício, de modo que uma conduta nem sempre exclui a outra.
Quanto às penas.
Na primeira fase, a pena-base foi majorada na fração

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1502975-57.2018.8.26.0270 -Voto no 23.720
de um quinto (1/5) por conta da quantidade de drogas.
Todavia, muito embora tivessem sido apreendidas 100
“pedras” de crack, o peso resultante da referida quantidade não se revela expressivo
a fim de, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/06, sustentar a manutenção da
exasperação.
Na segunda fase, o acusado foi considerado
reincidente, condição extraída da certidão de fls. 80, reveladora de condenação por
tráfico de drogas, com trânsito em julgado para as partes em 03/05/2018, circunstância
que foi compensada com a menoridade relativa, atenuante que foi reconhecida em seu
favor.
Na última etapa, incidiu o aumento decorrente da
majorante prevista no artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/06 (tráfico nas proximidades
de estabelecimento de ensino).
Entretanto, não foram produzidas provas de que o tráfico
imputado visasse a atingir pessoas que frequentassem o referido local, devendo,
portanto, o aumento ser arredado.
Por fim, o privilégio não foi aplicado por conta da
reincidência, de forma correta, pois surge como vedação por expressa disposição legal.
Assim, recalcula, a sanção concretiza-se em cinco (05)
anos de reclusão e pagamento de quinhentos (500) dias-multa, no piso.
O regime inicial fechado, por outro lado, deve ser
mantido, pois conforme mencionado pela magistrada sentenciante, estão presentes
elementos concretos e individualizados aptos a demonstras maior rigor no apenamento,
observado o disposto no art. 33, §§2o e 3o, do CP.
POSTO ISTO, PELO MEU VOTO, DOU PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO A FIM DE REDUZIR AS PENAS DO
ACUSADO PARA 05 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO E 500 (QUINHENTOS)
DIAS-MULTA, NO PISO, MANTIDA, NO MAIS, A R. SENTENÇA.
IVO DE ALMEIDA
Relator